Tribunal: TJDFT
Processo: 0747539-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
D E S P A C H O Antes de definir onde e quando será depositado o documento original a ser eventualmente periciado, intime-se a parte autora para se manifestar sobre os demais requerimentos expendidos na petição de ID 24888496. Publique-se. Após, tornem conclusos. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora